Tribunal: TJSP
Processo: 1067948-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Fornecimento de produto e prestação de serviço. Vícios denunciados após instalação de piso de mármore. Ação de indenização por danos materiais e morais. Falha na prestação do serviço comprovada por parecer de empresa especializada e laudo pericial elaborado em ação antecipada de produção de provas. Fabricante que havia de responder solidariamente com a vendedora pelos vícios reclamados, já que se

Ementa:
Fornecimento de produto e prestação de serviço. Vícios denunciados após instalação de piso de mármore. Ação de indenização por danos materiais e morais. Falha na prestação do serviço comprovada por parecer de empresa especializada e laudo pericial elaborado em ação antecipada de produção de provas. Fabricante que havia de responder solidariamente com a vendedora pelos vícios reclamados, já que se integrou à cadeia de fornecimento ao atuar como parceira da corré. Falha na prestação do serviço que decorreu não somente do emprego de má técnica na instalação, mas também do fornecimento de peças de mármore em padrões inferiores ao que constava no projeto de instalação. Valor da indenização por danos materiais que havia de corresponder ao orçado pelo perito judicial. Danos morais não configurados. Indenização cassada. Honorários de advogado e de parecerista que não haviam de integrar o valor da indenização por danos materiais. Ação parcialmente procedente. Recursos parcialmente providos.